Tribunal: TJES
Processo: 5000911-64.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000911-64.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCONI AMARAL BRAGA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000911-64.2020.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARCONI AMARAL BRAGA
RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DA DECOLAGEM NA ORIGEM COM PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE 3H25MIN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a parte autora ter adquirido, para si e sua família, passagens aéreas de ida e volta para Orlando. No dia do retorno da viagem, a previsão de chegada em Vitória/ES, após a conexão no aeroporto de Confins, era às 8h55min. No entanto, o voo de saída de Orlando para Confins atrasou, de modo que o autor e sua família perderam o voo de conexão para Vitória/ES. Em razão dos atrasos, a parte autora chegou ao seu destino final às 12h20min, com atraso de 3h25min. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Apesar de ser decretada a revelia em face da parte ré, o ato sentencial julgou improcedente o pedido formulado na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voos é fato incontroverso, até mesmo porque a parte ré não impugna os fatos apresentados pelo autor. No entanto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que, em decorrência do atraso dos voos de 3h25min, o autor suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento, entende-se que não restou configurado dano moral indenizável
. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)